Tribunal: STJ
Processo: 0818646-47.2021.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141366 - RR
(2025/0510894-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MICHAEL RAFAEL OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base na Súmula 83, STJ e o
agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente
esse fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, tampouco evidenciou a distinção entre os paradigmas
invocados na decisão de inadmissão e as particularidades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55731514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f725bdbc-8898-490b-af47-757148e65e11

5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da
Súmula 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: f725bdbc-8898-490b-af47-757148e65e11

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141366 - RR
(2025/0510894-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MICHAEL RAFAEL OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base na Súmula 83, STJ e o
agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar especificamente
esse fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, tampouco evidenciou a distinção entre os paradigmas
invocados na decisão de inadmissão e as particularidades do caso concreto.
5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA55731517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:02
Código de Controle do Documento: 5adec2c3-f658-4bd8-a7eb-95a42ed6f9e4

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da
Súmula 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICHAEL RAFAEL
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Roraima, contra
OLIVEIRA,
decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do recurso especial.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática de latrocínio tentado.
Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a Defesa
interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição
Federal, buscando a reforma do acórdão que manteve a sua condenação.
Sobreveio juízo negativo de admissibilidade pela Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, fundado na incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ.
A Defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido por
decisão monocrática da Presidência deste STJ, por ausência de impugnação específica do
fundamento relativo à
Opostos embargos de declaração, foram eles
Súmula n. 83/STJ.
rejeitados pela Presidência, que manteve o entendimento de que não houve impugnação
específica do óbice da Súmula n. 83/STJ.
Neste agravo interno, a Defesa sustenta que impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando, tese a tese, a
inaplicabilidade dos óbices sumulares, notadamente: (i) quanto à
que
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55731517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:02
Código de Controle do Documento: 5adec2c3-f658-4bd8-a7eb-95a42ed6f9e4

não haveria necessidade de revolvimento fático-probatório, mas mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos consignados no acórdão recorrido; e (ii) quanto à
que a decisão agravada teria partido de erro de premissa fática, pois o
Súmula n. 83/STJ,
agravo em recurso especial dedicou tópico exclusivo e fundamentado ao afastamento
desse óbice, mediante a demonstração de
em razão das particularidades
distinguishing
fáticas do caso concreto e de
, em razão da superação jurisprudencial operada
overruling
a partir do julgamento do HC
pela Sexta Turma desta Corte, no que toca à
598.886/SC
interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão do feito ao órgão colegiado competente para julgamento (fls. 690-693).
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima que manteve a condenação do acusado pela prática do delito de
latrocínio à pena definitiva de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Trancado o recurso especial na origem (fls. 2255-2257), com fundamento
na Súmula n. 7 e 83, STJ e na ausência da adequada demonstração do dissídio, a defesa
interpôs o agravo em recurso especial, que, por sua vez, por decisão da Presidência deste
STJ, não foi conhecido por incidência da Súmula 182 do STJ.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar, de forma
insatisfatória, a incidência da Súmula 83 do STJ.
De fato, quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, caberia ao
agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à
situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
Documento eletrônico VDA55731517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:02
Código de Controle do Documento: 5adec2c3-f658-4bd8-a7eb-95a42ed6f9e4

distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie" (AgInt nos EDcl no
Primeira Turma,
AREsp 1.842.229/PR,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de
.
11/5/2023)

O agravante, contudo, não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar
precedentes com os caracteres acima mencionados e, ainda, de evidenciar a inadequação
dos julgados mencionados na decisão de inadmissibilidade, ao caso concreto. Destaque-
se que a alegação genérica de que o óbice da Súmula n. 83, STJ não se aplicaria à
hipótese dos autos, é inservível para a impugnação especificada do entrave ao
conhecimento do recurso, especialmente quando se deixa de impugnar a questão central
acerca da identificação do réu por testemunha que já o conhecia previamente.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa
ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
4.570/DF,
14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:02
Código de Controle do Documento: 5adec2c3-f658-4bd8-a7eb-95a42ed6f9e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0510894-0
AREsp 3.141.366 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08186464720218230010 8186464720218230010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHAEL RAFAEL OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHAEL RAFAEL OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845584113908311@
2025/0510894-0 - AREsp 3141366 Petição : 2026/0018262-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:03
Código de Controle do Documento: 944A127B-C3AD-420A-A435-3B732923D2A7